Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora vencida em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, afirma que cumpriu todos os requisitos para recebimento do auxílio emergencial da Lei no 14.017/20. Aduz que se enquadra no perfil de espaço cultural, uma vez que o rol disposto no art. 8o da referida Lei é exemplificativo e não taxativo. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais e que lhe seja deferido o auxílio emergencial da Lei no 14.017/20.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 28816513). Contrarrazões apresentadas (ID 28816516).
III. Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional por não ter a sentença enfrentado todos os pontos suscitados pelo autor, destaco que já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. Preliminar rejeitada.
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração da parte autora se deu pela negativa de não ter recebido o auxílio emergencial advindo da Lei no 14.017/2020 que trata de apoio ao setor cultural. Destaca-se que, para recebimento do referido auxílio, devem ser preenchidos os requisitos legais para tanto, uma vez que se trata de uma ação emergencial e, portanto, transitória e, assim, destinada a quem, de fato, preencha os requisitos para fazer jus ao benefício. No caso vertente, não há documentos ou provas nos autos que façam concluir que a parte autora, necessariamente, faça jus ao recebimento do auxílio da Lei no 14.017/20, até mesmo porque, de acordo com seu art. 8o, o auxílio será para espaços culturais, aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, não se inserindo, todavia, os produtores ou empresas individuais de produção, como é o caso da parte autora, conforme se depreende do documento ID 28816229, em que é possível verificar que a parte autora tem como objeto social organização de feiras, congressos e exposições.
V. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido.
VI. A despeito do requerente poder ter sua expectativa frustrada quanto ao não recebimento do auxílio emergencial ao setor da cultura, não há comprovação de qualquer dano extrapatrimonial. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.